Tribunal: TJBA
Processo: 8000430-87.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000430-87.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELISANI SERAFIM VIVAS

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA CREDENCIADA OU, NA AUSÊNCIA, NA INDICADA PELA AUTORA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA, SOB PENA DE MULTA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. LIMITAÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DESDE QUE PRESCRITA E FUNDAMENTADA. DECISÃO ANTERIOR RATIFICADA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual a autora pleiteia o custeio, por operadora de plano de saúde, de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida grau III e comorbidades graves, diante de contraindicação à cirurgia bariátrica e insucesso de tratamentos ambulatoriais anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para determinar o custeio de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que exclui a cobertura desse tipo de tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a probabilidade do direito, pois a obesidade mórbida constitui doença coberta obrigatoriamente pelos planos de saúde, nos termos da Lei nº 9.656/1998.

Constata-se, com base em relatórios médicos, a necessidade urgente do tratamento, diante de quadro grave, com múltiplas comorbidades e risco de eventos cardiovasculares e metabólicos severos.

4. Afirma-se que a indicação do tratamento compete ao médico assistente, não podendo a operadora de saúde restringir a terapêutica prescrita.

5. Considera-se abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de internação em clínica especializada quando necessária ao tratamento de obesidade mórbida, por violar a finalidade do contrato e a legislação consumerista.

6. Diferencia-se o tratamento médico da obesidade mórbida de procedimentos estéticos, afastando a alegação de exclusão contratual legítima.

7. Verifica-se o perigo de dano, consistente no risco à vida e à saúde da paciente, apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

8. Adota-se limitação temporal da internação em sede liminar, fixando prazo inicial de 60 dias, com possibilidade de prorrogação mediante comprovação médica, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9. Afasta-se, por ora, a análise de pedidos futuros de reinternações periódicas, por demandarem dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida quando houver indicação médica e risco à saúde do paciente.

2. É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento essencial relacionado a doença coberta, sobretudo quando inexistem alternativas terapêuticas eficazes.

3. A concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento médico pode ser limitada temporalmente, com possibilidade de prorrogação mediante comprovação clínica.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10; CPC, art. 300 e art. 931; CC, arts. 423 e 424.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017; TJBA, AI nº 8003419-71.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 04.07.2023; TJBA, AI nº 8020169-17.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 30.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000430-87.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante
ELISANI SERAFIM VIVAS
e como Agravada
BRADESCO SAÚDE S/A
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, antecipando parcialmente a tutela, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04